Tribunal: TCU
Processo: 004.949/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6536/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.949/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Dittert de Camargo (CPF XXX.672.019-XX); Elizabeth Vaini (CPF XXX.841.139-XX); Fioravante Campeol (CPF XXX.756.649-XX); João Luiz Raulino (CPF XXX.942.289-XX); Moacir Donizetti Broietti (CPF XXX.977.509-XX); Nelson Valério (CPF XXX.161.349-XX); Ricardo de Oliveira Costa (CPF XXX.771.139-XX); Valdir Costa (CPF XXX.247.819-XX) e Valdir Soares (CPF XXX.661.819-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.